Tribunal: TJPA
Processo: 0015501-87.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015501-87.2015.8.14.0006
APELANTE: ROSE CLEIDE DE OLIVEIRA TAVARES, ORLANDO DO NASCIMENTO TAVARES

APELADO: ANTONIA LUZIA NOBRE SIQUEIRA, EVANDRO JOSE MONTEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. A QUESTÃO TRAZIDA À APRECIAÇÃO DESTA CORTE GIRA EM TORNO DA EXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL JUNTO À INICIAL, SENDO QUE ANTE A SUA AUSÊNCIA, O JUÍZO DE PISO PROFERIU SENTENÇA, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ESTAMOS DIANTE DE SITUAÇÃO QUE EXIGE A APLICABILIDADE DO DIREITO INTERTEMPORAL, TENDO EM VISTA QUE APESAR DE TER A AÇÃO SIDO PROPOSTA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973, A SENTENÇA FORA PROFERIDA JÁ NA VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL DE 2015. O ATO PROCESSUAL COMBATIDO, DEVE SER ANALISADO CONFORME O NOVO REGRAMENTO PROCESSUAL, CONFORME O PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM.
ASSIM SENDO, A DESPEITO DE O CPC DE 1973 ELENCAR A PLANTA DO IMÓVEL COMO REQUISITO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, TAL EXIGÊNCIA DEIXOU DE EXISTIR NA NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. MUITO E
MBORA A AÇÃO DE USUCAPIÃO TENHA SIDO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973, FOI O FEITO SENTENCIADO E FUNDAMENTADO SOB A ÉGIDE DO
NOVO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL, NÃO INCIDINDO NA HIPÓTESE O DISPOSTO NO §1º DO ART. 1.046 DESTE DIPLOMA, QUE, DIZ RESPEITO APENAS A MANUTENÇÃO DO RITO ESPECIAL CONFERIDO A AÇÃO PELO CPC REVOGADO. ADEMAIS, TEM RAZÃO OS APELANTES AO ARGUMENTAR QUE MESMO SOB A LEI PROCESSUAL ANTIGA, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA JÁ VINHAM MITIGANDO A OBRIGATORIEDADE DESTA DOCUMENTAÇÃO, DESDE QUE PUDESSE SER SUBSTITUÍDA POR OUTROS DOCUMENTOS QUE PUDESSEM CARACTERIZAR O IMÓVEL QUE SE PRETENDE USUCAPIR. PRECEDENTES.
NADA OBSTA QUE NO CURSO DA PRESENTE AÇÃO, OUTRAS PROVAS SEJAM PRODUZIDAS, CASO HAJA A NECESSIDADE DE MELHOR DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL, SENDO EQUIVOCADA A EXTINÇÃO DO FEITO DESTA FORMA PRECIPITADA, INCORRENDO A DECISÃO EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, QUE NORTEIAM O PROCESSO CIVIL CONTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
REFORMAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA SEU DEVIDO PROCESSAMENTO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015501-87.2015.8.14.0006

APELANTE: ROSE CLEIDE DE OLIVEIRA TAVARES E OUTRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ETADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSE CLEIDE DE OLIVEIRA TAVARES E OUTRO
visando modificar sentença proferida em
Ação de Usucapião extraordinário.

Os Requerentes narraram que em 1980, adquiriram por meio de recibo de
compra e venda de pessoa de nome "Seu Buca", pelo valor de Cr$ 45.000,00 (quarenta e
cinco mil cruzeiros), imóvel residencial localizado no Loteamento Guajará II Rua décima
ri) 07, Coqueiro, Ananindeua, Pará, medindo 6X25m, que perfaz área total de 450 m2, possuindo assim o imóvel há mais de 35 (trinta e cinco)
anos, com posse mansa, pacifica e ininterrupta do imóvel, que

limita-se pelo lado esquerdo com o imóvel de
EVANDRO JOSÉ MONTEIRO DE SOUZA (ao lado direito com o imóvel da Sra.
ANTÔNIA LUZIA NOBRE SIQUEIRA; aos fundos com um imóvel desocupado de
propriedade desconhecida.

Acostou documentos.

O Juízo Singular determinou a emenda da petição inicial para que os autores acostassem o memorial descritível do imóvel.

Os Autores requereram a reconsideração da decisão, aduzindo que a doutrina e jurisprudência seriam uníssonas no sentido de que esta documentação seria dispensável.

O Magistrado proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Inconformados, os Autores interpuseram recurso de Apelação aduzindo que teriam apresentado croqui com elementos
suficientes para a caracterização do imóvel, a saber indicação de suas
confrontações, com identificação e localização dos confinantes e a área que se pretende
usucapir
.

Argumentaram que por ser dispensável o memorial descritivo do imóvel, a sentença deveria ser reformada, para eu o feito pudesse prosseguir.

Não há Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015501-87.2015.8.14.0006

APELANTE: ROSE CLEIDE DE OLIVEIRA TAVARES E OUTRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ETADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSE CLEIDE DE OLIVEIRA TAVARES E OUTRO
visando modificar sentença proferida em
Ação de Usucapião extraordinário.

A questão trazida à apreciação desta Corte gira em torno da exigibilidade de apresentação de memorial descritivo do imóvel junto à inicial, sendo que ante a sua ausência, o Juízo de Piso proferiu sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Inicialmente convém destacar que estamos diante de situação que exige a aplicabilidade do Direito Intertemporal, tendo em vista que apesar de ter a ação sido proposta sob a égide do CPC de 1973, a sentença fora proferida já na vigência do novo diploma processual civil de 2015.

Deste modo, o ato processual combatido, deve ser analisado conforme o novo regramento processual, conforme o Princípio do
tempus regit actum.

Assim sendo, a despeito de o CPC de 1973 elencar a planta do imóvel como requisito para ajuizamento da ação de usucapião, tal exigência deixou de existir na nova legislação processual.

Muito e
mbora a ação de usucapião tenha sido ajuizada na vigência do CPC/1973, foi o feito sentenciado e fundamentado sob a égide do
Novo Código Processual Civil, não incidindo na hipótese o disposto no §1º do art. 1.046
[1]
deste diploma, que, diz respeito apenas a manutenção do rito especial conferido a ação pelo CPC revogado.

Ademais, tem razão os Apelantes ao argumentar que mesmo sob a lei processual antiga, doutrina e Jurisprudência já vinham mitigando a obrigatoriedade desta documentação, desde que pudesse ser substituída por outros documentos que pudessem caracterizar o imóvel que se pretende usucapir.

Vejamos o entendimento de nossa Jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE PLANTA PLANIMÉTRICA COM A RESPECTIVA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. DOCUMENTOS QUE PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR OUTRO QUE CONTENHA A DELIMITAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA
. IMÓVEL USUCAPIENDO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PELOS DOCUMENTOS TRAZIDOS PELOS DEMANDANTES. ARTIGO 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para a análise do pedido de usucapião não é imprescindível a juntada do memorial descritivo do imóvel e da planta planimétrica com a respectiva ART. Basta que os documentos juntados contenham a delimitação exata da área sobre a qual se pretende a declaração de domínio, possibilitando o conhecimento pelos confinantes, proprietário e entes públicos, para manifestação de interesse.

(TJ-SC - AC: 20140541774 SC 2014.054177-4 (Acórdão), Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 26/01/2015, Terceira Câmara de Direito Civil Julgado). (Grifei).

Esta Corte de Justiça também já firmou o mesmo entendimento em caso assemelhado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO ? INDEFERIMENTO DA INICIAL ? AUSÊNCIA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL ? EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL ? DOCUMENTO DE NATUREZA TÉCNICA ? DESNECESSIDADE ? PARTES HIPOSSUFICIENTES ? PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS ? AUTORES/APELANTES QUE APRESENTARAM ?CROQUI? DO IMÓVEL ? POSSIBILIDADE ? OMISSÕES E DUBIEDADES QUE PODEM SER SANADAS ATRAVÉS DE PERÍCIA JUDICIAL ? ERRO IN PROCEDENDO ? INDEFERIMENTO DA INICIAL ? INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO §3º DO ART. 1.013 DO CPC/2015 ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2019.01135266-76, 202.166, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-26, Publicado em 2019-04-02)

Por fim, cumpre salientar que nada obsta que no curso da presente ação, outras provas sejam produzidas, caso haja a necessidade de melhor descrição e caracterização do imóvel, sendo equivocada a extinção do feito desta forma precipitada, incorrendo a decisão em afronta ao Princípio da Cooperação dos sujeitos processuais e da Primazia da decisão de mérito, que norteiam o Processo Civil contemporâneo.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de piso para seu devido processamento.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

§ 1º As disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código.

Belém, 08/09/2020